Tribunal: TJPA
Processo: 0017525-86.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017525-86.2009.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

APELADO: HUGO FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRAPROPOSTA DO LOCATÁRIO EQUIVALE A RECUSA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMÓVEL QUE JÁ PERTENCIA 50% AO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA PARA TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017525-86.2009.8.14.0301.

AGRAVANTE: ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11402774.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11402774
, que deu parcial provimento a apelação da autora.

Na origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS contra HUGO FERREIRA COSTA, que foi julgada IMPROCEDENTE nos seguintes termos (ID Num 8499215):

(...)

No caso concreto não foram demonstrados os requisitos para exercício do direito de preferência.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, visto que não foram comprovadas as causas que autorizam a anulação do negócio jurídico e, da mesma forma, verificou-se que foi respeitado o direito de preferência, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 27 e ss da Lei do Inquilinato, e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a sucumbência total do autor, condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno, ainda, o autor a pagar, ao patrono do requerido, honorários advocatícios sucumbenciais que fixo percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se.

P. R. I. C.

Belém-PA, 06 de abril de 2018.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito

Insatisfeito com a decisão contrária aos seus interesses, o autor interpôs apelação (ID Num 8499217), alegando preliminarmente, que deveria ter sido realizada audiência de conciliação entre as partes, requerendo que o processo seja devolvido ao juízo de piso para conciliação.

No mérito, aduz que o imóvel foi alienado em 2007 e a notificação para o exercício do direito de preferência se deu em 2008, caracterizando a má-fé do apelado e o direito do apelante à indenização.

Assevera que firmou contrato de locação com a SYLVIA CARMEM FERREIRA COSTA em 1994 e que esta o notificou para exercício do direito de preferência sobre a venda do imóvel, ocasião em que fez contraproposta, cuja negativa de aceitação foi respondida pelo apelado, que é filho da locatária.

Posteriormente, descobriu no cartório de registro de imóveis que o imóvel em questão havia sido vendido pelo Sr. JOÃO RENATO FGERREIRA DA COSTA para o apelado HUGO FERREIRA DA COSTA, sendo que são irmãos, filhos da Sra. SYLVIA CARMEM FERREIRA COSTA e que a alienação se deu em 2007, configurando fraude ao direito de preferência.

Desta forma, pugna pela reforma da decisão.

O requerido apresentou contrarrazões no ID Num. 8499220 - Pág. 3-, relatando que o imóvel nunca foi de propriedade da locatária, mas de seus dois filhos e o apelante tinha conhecimento de tal fato

Assevera que em 1990, os irmãos celebraram entre si contrato de promessa de compra e venda referentes a 50% do bem e após o resgate da hipoteca, em setembro de 2007, o apelado comprou os 50% restantes do imóvel que pertenciam ao irmão, tornando-se proprietário do bem.

Assim, no ano de 2008, o apelado já era proprietário do bem e resolveu vender, permitindo o direito de preferência ao Apelante.

Aduz, que o direito de preferência só poderia ter sido exercido, caso fosse aceita a proposta nas condições oferecidas o que não ocorreu, bem como não houve venda para um terceiro, mas apenas a consolidação dos 50% em favor do apelado, que já era proprietário dos outros 50% do bem.

Ao final, puna pelo desprovimento da Apelação.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11402774), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRAPROPOSTA DO LOCATÁRIO EQUIVALE A RECUSA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMÓVEL QUE JÁ PERTENCIA 50% AO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA PARA TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11559579.

Sustenta ser necessária a realização de realização de audiência de conciliação, independentemente da litigiosidade verificada no caso concreto.

Alega a necessidade de produção de outras provas, sendo necessária a audiência instrutória para o caso concreto.

Afirma a exigibilidade do exercício do direito de preferência e a dispensa da averbação junto à matrícula do imóvel para se pleitear perdas e danos.

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja anulado o contrato de compra e venda, com garantia do direito de preferência para compra do imóvel.

Certificado no ID Num 11981598 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A priori, torno sem efeito a decisão de ID Num 12384002, haja vista o relatório de contas ter sido apresentado no ato de interposição do recurso, conforme ID Num 11559580, fls. 2.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz sobre o exercício do direito de preferência à compra imóvel residencial em razão de contrato de locação.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O recorrente afirma que o magistrado de piso não observou a legislação processual civil e deixou de realizar audiência de conciliação entre as partes, requerendo que o processo retorne ao 1º grau para que seja realizada audiência de conciliação.

Quanto ao tema, o STJ entende que a dispensa de audiência de conciliação pelo juízo de piso, não enseja nulidade processual, conforme precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2
. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos
. 3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
(...) 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.690.837/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021)

Desta forma, não havendo prejuízo, pois as partes podem conciliar em qualquer momento do processo, rejeito a preliminar.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O apelante se insurge em face da sentença que julgou seus pedidos improcedentes, por entender que não houve preterição.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 27 da Lei do Inquilinato (8.245/91) concede a preferência ao locatário para adquirir o imóvel nos casos de venda, devendo o locador (proprietário) dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

Nessa hipótese, o locador deve notificar o locatário para que esse possa, querendo adquirir o imóvel, exercer sua preferência no prazo de 30 dias, nos termos do art. 28 da Lei 8.245/91, sob pena de caducar o seu direito.

Ademais, a comunicação da intenção de venda deve obedecer ao disposto no art. 27, parágrafo único da Lei 8.245/91, contendo as informações necessárias para o exercício do direito de preferência, colocando o inquilino em igualdade de condições com terceiros.

A preferência concedida ao locatário limita o animus do vendedor, obriga o a uma dependência com o locatário, já que tem que promover a notificação, aguardar o decurso de seu prazo e, ainda, observar o preço e as condições contidas na notificação.

Nesses termos, o locatário deve ser devidamente notificado para exercer seu direito de preferência, como demonstra a jurisprudência majoritária:

LOCAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Pretensão de compelir a locadora, ora ré, a regularizar o registro do imóvel locado junto ao CRI de São Sebastião – SP, de modo a possibilitar a averbação do contrato de locação na respectiva matrícula, com o fim de viabilizar o exercício do direito de preferência e evitar a propositura de ação de despejo por denúncia vazia pelos adquirentes do bem. Rejeição. Locadora, ora ré, encaminhou à locatária, ora autora, por meio de notificação extrajudicial, proposta de venda do imóvel locado, nas mesmas condições da oferta de aquisição feita por terceiros, para lhe dar conhecimento do negócio e oportunizar o exercício do direito de preferência, como determina o artigo 27 da Lei nº 8.245/1991. Locatária, ora autora, não manifestou de maneira inequívoca a aceitação integral da proposta de venda do imóvel locado, no prazo de trinta dias. Caducidade do direito de preferência. Inteligência do artigo 28 da Lei nº 8.245/1991. Pretendida averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel locado para viabilizar a aquisição do bem pela locatária, ora autora, mostra-se dispensável, pois o direito de preferência desta última não foi preterido. Inaplicabilidade do artigo 33 da Lei nº 8.245/1991 ao caso concreto. Adquirentes do imóvel locado ajuizaram ação de despejo por denúncia vazia em face da locatária, originando o processo nº 1003560-83.2021.8.26.0587. Partes daquela demanda celebraram acordo, por meio do qual ajustaram que a locatária tem até o dia 07.03.2022 para desocupar voluntariamente o imóvel locado. Concordância da locatária com a desocupação voluntária implica a perda superveniente do interesse na averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel locado para evitar a propositura de ação de despejo por denúncia vazia pelos adquirentes do bem. Finalidades colimadas pela locatária, ora autora, não são hábeis a justificar a condenação da locadora, ora ré, à regularização do registro do imóvel locado para fins de averbação do contrato de locação na respectiva matrícula, razão pela qual a improcedência desta ação era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10001666820218260587 SP 1000166-68.2021.8.26.0587, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 10/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. O INÍCIO DO PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SE DÁ COM A NOTIFICAÇÃO DO LOCATARIO SOBRE A VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LOCADOR PARA CONTESTAR. NÃO HÁ COMO SABER SE O PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SE INICIOU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR REFORMADA. ARTIGO 27 DA LEI 8.245/91. Não há que falar em decadência se o réu não foi citado para comprovar se houve notificação do locatário, com observância no disposto no parágrafo único do artigo 27 da lei 8.245/91, para o exercício do direito de preferência. O direito de preferência caduca se o locatário não aceitar a proposta, portanto, a notificação com a proposta de venda que marca o início do prazo decadencial, conforme artigo 28 da Lei 8.245/91. Sentença de improcedência liminar que se reformar para determinar o prosseguimento do feito com a citação. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00737957520168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 27 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017)

Igualmente, nos termos do artigo 28 da Lei 8.245/91, o direito de preferência do locatário só caduca se ele não aceitar, de maneira inequívoca, a proposta, no prazo de 30 dias, ou seja, o prazo decadencial só se inicia após a notificação com a proposta da venda ao locatário.

Assim, se o locatário for preterido poderá pleitear as perdas e danos ou haver para si o imóvel, nos termos do art. 33 da Lei 8.245/91, bastando que comprove sua condição de locatário e o efetivo preterimento de seu direito de preferência.

No caso em apreço, o locatário não aceitou as condições da proposta, tendo feito uma contraproposta, o que é incabível na espécie, pois o locatário deve aceitar a proposta nos termos em que foi feita, sendo a contraproposta equivalente à negativa de aceitação, nos termos da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FORMULAÇÃO DE CONTRAPROPOSTA PELO LOCATÁRIO. EQUIVALÊNCIA À RECUSA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA VIABILIZAR ALIENAÇÃO A TERCEIRO POR VALOR INFERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fim de exercício do direito de preferência, deve o Locatário aquiescer integralmente com os termos manifestados pelo Locador, sendo certo que a formulação de contraproposta confunde-se, para efeitos jurídicos, com a recusa.
2. A alegação de que a alienação a terceiro teria se dado por preço inferior ao que informado na escritura pública, mediante simulação, não merece acolhida, sobretudo quando não logrou a Apelante produzir qualquer prova neste sentido, cujo ônus lhe competia.

(TJ-BA - APL: 00080537920058050001 BA 0008053-79.2005.8.05.0001, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 15/10/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEI 8.245/91. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA COMPROVADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO NA COMPRA DO IMÓVEL RESPEITADO. CONTRAPROPOSTA RECUSADA PELO LOCADOR. IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM TERCEIROS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Verificado que a matéria discutida é eminentemente de direito, não há necessidade de produção de prova pericial e oral, pois apenas procrastinaria a solução do litígio, adequando-se com o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), sem que haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.
A lei do inquilinato (Lei 8.245/91), assegura ao locatário a preferência para adquirir o imóvel locado, nos casos de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento. Esse direito de preferência, todavia, deve ser exercido em igualdade de condições com terceiros, razão pela qual não fica o locador obrigado a aceitar a contraproposta ofertada pelo locatário
. 3. O prazo de 90 dias para que o locatário desocupe o imóvel, previsto no art. 8º da Lei 8.245/91, só é aplicável às hipóteses em que houve a venda do imóvel e o adquirente procedeu à denúncia do contrato. Não comprovando o locatário a efetivação da compra e venda do imóvel fica afastado o pleito judicial neste sentido. 4. Mostra-se cabível a concessão de liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independente de audiência da parte contrária, se a ação de despejo tiver sido proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento da notificação comunicando o locatário do intento de retomada do imóvel (Lei 8.245/91, art. 59, § 1º, VIII). 5. O procedimento da ação de despejo por denúncia vazia não comporta a realização de pedidos contrapostos, logo, incabível o deferimento de pedido de indenização por benfeitorias realizadas pelo locatário no imóvel. Incumbe ao locatário a proposição de ação de indenização pelos gastos e prejuízos sofridos, porém, deverá ser formulada por meio de ação própria. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF - APC: 20130111844156 DF 0046883-79.2013.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/12/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2015 . Pág.: 308)

Desta forma, vê-se que o oferecimento de contraproposta importa em recusa, tendo caducado o direito de preferência do locatário.

O apelante assevera ainda, que a venda se deu no ano de 2007 e, portanto, foi anterior à notificação para o exercício de preferência, que só foi realizada em 2008, caracterizando a má-fé do vendedor e que, por isso, faz jus à reforma da decisão.

Compulsando os autos, verifico que o ID Num. 8498508 - Pág. 6-8, o apelado juntou contrato de promessa de compra e venda em que ajusta com seu irmão a compra da metade do imóvel, comprovando que não houve venda do bem para terceiro, mas tão somente a compra da metade do imóvel que pertencia ao irmão do apelado.

Desta forma, o apelado já era dono de parte do imóvel e a lei o art. 27 da lei do inquilinato, trata exclusivamente de venda para terceiro, in verbis:

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento,
o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros
, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023